Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DEFENDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Se, pelos documentos juntados aos autos, pode-se verificar que a agravante representa o terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, e não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias aptas a evidenciar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, correta a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.